Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Vistos etc. Nos termos do art. 109 do RITJDFT, os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. Na hipótese, trata-se de sustentação oral em julgamento de Agravo Interno contra decisão que inadmitiu a Reclamação, o que encontra guarida no art. 937, § 3°, do CPC e art. 110, I, “c”, do RITJDFT (nesse sentido: Acórdão 1300939, 0705817-37.2020.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJe: 24/11/2020). Por se encontrar o processo incluído em pauta virtual (6a Sessão Ordinária Virtual - período de 12 até 19/05), aplica-se o procedimento previsto na PRT GPR 1625 de 29/06/2023, cujo artigo 3o prescreve: “Art. 3o-A Na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. § 1o Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. § 2o Fica facultada aos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, da Defensoria Pública do Distrito Federal, da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e aos advogados(as), com procuração nos autos, a juntada do respectivo arquivo de áudio ou de vídeo. § 3o Para enviar a sustentação, deve-se acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado.” À Secretaria para as providências de praxe. I. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator